Tribunal: TJMT
Processo: 0051130-98.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0051130-98.2015.811.0041
Recorrente: DIVINO CELIO CARNEIRO
Recorrida: MAPFRE VIDA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89784950) interposto por DIVINO CELIO CARNEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 18315980):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXISTÊNCIA DE LAUDO – PROVA QUE DETERMINOU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE TER ADQUIRIDO LER (LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO) - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ POR DOENÇA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO CAUSADA POR ATIVIDADE LABORAL (LER/DORT) – ACIDENTE DE TRABALHO CONFIGURADO – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – PAGAMENTO DEVIDO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS E DO SJT – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação, por meio de laudo, da ocorrência de LER (lesão por esforço repetitivo) causada por acidente de trabalho, é pertinente a cobrança de valor concernente ao prêmio contratado por meio de seguro em grupo, que prevê a cobertura por invalidez permanente em razão de acidente de trabalho.
A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.
A cláusula que prevê a não cobertura de contrato de seguro de vida em grupo por acidente de trabalho ou por doença, as quais causam a invalidez permanente do segurado ofende ao disposto no artigo 51, I e IV do Código de Defesa do Consumidor.
Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.
Resta caracterizado o dever de indenizar por danos morais, quando a seguradora nega-se ao pagamento de indenização devida ao segurado, devendo ser fixada verba em valor razoável e proporcional, a fim de garantir o equilíbrio e não configurar enriquecimento ilícito. (RAC n° 0051130-98.2015.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/10/2019)”.
Interpostos embargos de declaração, estes fora acolhidos apenas para sanar erro material, conforme acórdãos lançados nos ids. 43244951 e 59782991. Novos aclaratórios foram rejeitados, conforme id. 86682473.
Em suas razões recursais, o recorrente alega:
(i) violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, ao argumento de existência de contradição no acórdão, o qual aplicou a tabela SUSEP com os mesmos percentuais constantes das cláusulas anuladas pela Câmara julgadora; bem como omissão quando aos pedidos de: pagamento de 100% do capital básico segurado; restituição do prêmio mensal e não reversão do ônus sucumbencial (ante o provimento parcial do apelo), o que, segundo o recorrente, deixou de ser analisado pelo acórdão;
(ii) violação aos arts. 3°, § 2°; 4°; 6°, III; 46; 47 e 51, I, IV, XI, XIII, XV e § 1o, I e II, todos do CDC, ao fundamento de que o Tribunal acolheu corretamente o pedido de aplicabilidade do CDC no que tange à ocorrência de “abusividade”, “interpretação mais favorável ao consumidor” e “falha no dever de informação”, no entanto, aplicou a tabla SUSEP com índices para fins de pagamento baseados nas mesmas cláusulas que restaram anuladas, almejando que a indenização se dê de forma integral e não mediante aplicação da tabela de proporcionalidade da SUSEP.
Recurso tempestivo (id. 89835953).
Preparo recolhido (id. 89848457).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 91449470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, I e II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão foi contraditório ao aplicar a tabela SUSEP com os mesmos percentuais constantes das cláusulas anuladas pela Câmara julgadora e omissão quando aos pedidos de: pagamento de 100% do capital básico segurado; restituição do prêmio mensal e não reversão do ônus sucumbencial (ante o provimento parcial do apelo), o que, segundo o recorrente, deixou de ser analisado pelo acórdão.
Do exame dos autos verifica-se que o acórdão assim se manifestou:
“(...) o cálculo da indenização deve ser proporcional a invalidez sofrida pela vítima, porque o pagamento do valor total da indenização securitária quando a invalidez for parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]
Assim diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a lesão parcial resultante de um acidente pessoal não pode justificar o recebimento integral do capital segurado.
Assim, a indenização securitária deve ser fixada em 17,5% (dezessete e meio por cento), correspondente ao grau de comprometimento apurado pelo perito de acordo com a parâmetros SUSEP, sobre o valor total do capital segurado para invalidez permanente previsto na apólice que como visto é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), portanto, a indenização securitária a que faz jus o apelante é de R$ 11.375,00 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais).
Por fim, em relação ao índice de correção, assiste razão ao Recorrente, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.
[...]
Determino que seja revertida verba honorária, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (...)” (grifei).
Nesse quadro, afere-se que houve manifestação quanto ao aplicação da tabela SUSEP, justificando os parâmetros de porcentagem e a impossibilidade de pagamento integral do capital básico segurado, ante a ocorrência de lesão parcial, o que revela na verdade simples irresignação ao conclusão do colegiado de maneira contrária ao defendido pelo recorrente.
Entretanto, o decisum aparenta estar omisso no tocante ao pedido para restituição em dobro dos valores que foram pagos após o sinistro, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre o pleito suscitado pelo recorrente.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça